Tribunal: TJMT
Processo: 1002118-51.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002118-51.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DIONE DOS SANTOS FARIAS - CPF: 060.690.061-60 (PACIENTE), UENDER DE SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 074.389.321-25 (PACIENTE), ABEDIEL DOS SANTOS DE FARIAS - CPF: 080.487.011-03 (PACIENTE), JUIZ DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO RIBEIRO BILHAVA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS FERNANDO COSTA PINTO - CPF: 061.860.651-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HA
HABEAS CORPUS
- PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES -
ALEGAÇÃO – IRREGULARIDADE OCORRIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE – AGRESSÕES PRATICADAS CONTRA OS DENUNCIADOS – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE RECLAMAÇÃO E LESÕES APRESENTADAS – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE DA CONDUTA - PERMISSÃO DE VENDA E USO DE DROGAS POR INIMPUTÁVEL – CRIME INSÓLITO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITUOSA EVIDENCIADA – PACIENTES RESPONDEM A OUTROS PROCESSOS NA COMARCA -
ORDEM DENEGADA
.

A autoridade judiciária, diante das provas apresentadas, entendeu que não há correlação entre as reclamações feitas e as lesões apresentadas nos mapas topográficos de lesões, uma vez que, conforme relatado, no momento da prisão em flagrante houve resistência por parte de alguns dos pacientes sendo necessário o uso de força moderada para contê-los.

Eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação dos pacientes não mais decorre do flagrante delito.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado nas decisões proferida o
fumus comissi delicti,
através dos indícios de autoria e materialidade, bem como, o
periculum in libertatis,
concretamente, através dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, levando-se em conta a acentuada gravidade da conduta praticada e o risco de reiteração delitiva, não se constatando a presença do aduzido constrangimento ilegal.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e seguintes do Código de Processo Penal, impetrou-se
habeas corpus
em benefício de
Dione dos Santos de Farias
, Uender de Souza de Oliveira
e
Abediel dos Santos de Farias
, que estariam, em tese, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se, em síntese, que os pacientes foram presos em flagrante delito em 10 de fevereiro de 2020, pela prática, em tese, do delito tipificado o artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Alega que a prisão em flagrante dos beneficiários é ilegal, ante a existência de agressões exercidas por parte dos policias e comprovadas pelo exame de corpo de delito.

Argumenta que havendo dúvida sobre a existência de agressões, maus-tratos, tortura exercida pelos “agentes da lei” em face da pessoa presa, a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal e, em consequência, deve ser relaxada.

Relata que em audiência de custódia realizada em 11 de fevereiro de 2020, os pacientes confirmaram à autoridade judiciária terem sofrido agressões por parte dos policiais responsáveis pela prisão, e que referente a Uender, tanto o Ministério Público quanto a defesa requereram sua soltura por não haver indicação de envolvimento com os fatos, porém sua prisão preventiva foi decretada, de ofício, pela autoridade judiciária, juntamente com os demais corréus.

Noutro ponto, afirma-se que o decreto prisional apresenta fundamento inidôneo para a manutenção da prisão preventiva, havendo possibilidade de aplicação de medida menos gravosa.

Com base em tais considerações, pleiteia-se a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que sejam restabelecidos o
ius ambulandi
dos beneficiários, revogando as prisões preventivas, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id. 33632994). Juntou documentos.

A liminar vindicada foi indeferida, sendo solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 34379471). Informações juntadas (Id. 35277988).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou-se pela denegação da ordem, conforme ementa que segue:

“Sumário: Habeas corpus – Prisão preventiva – Tráfico de droga – Requer o relaxamento das prisões dos pacientes por ilegalidades praticadas por policiais durante o ato – Alternativamente, requer a revogação – Alegação de nulidade de prisão preventiva decretada “de ofício” quanto ao paciente Uender – Ausência dos requisitos – Possibilidade de substituição por medidas alternativas cautelares – Improcedência – Ilegalidade na prisão em flagrante não demonstrada – Possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo juiz, independente de manifestação das partes – Observância do art. 310, II, do CPP – Prisão preventiva imposta para garantia da ordem pública diante da possibilidade de reiteração delitiva dos pacientes – Presentes os requisitos do 312 do CPP, não há que se falar em aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão – Pela denegação da ordem.”
(Id. 37127453).

Relatado o necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Dione dos Santos de Farias, Uender de Souza de Oliveira e Abediel dos Santos de Farias
,

sob o pretexto de que a prisão em flagrante deve ser considerada ilegal, diante das agressões sofridas pelo paciente pelos agentes públicos e, em consequência, deve ser relaxada.

Cabe destacar que o
habeas corpus
é ação de rito célere e documental, que demanda prova pré-constituída e não comporta dilação probatória, exigindo-se, para seu conhecimento, que o impetrante colacione elementos que possibilitem o exame das questões nele suscitadas.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“
A EQUIPES DRE JUNTAMENTE COM A POLICIA MILITAR RECEBERAM DIVERSAS DENUNCIAS QUE NA AVENIDA ARAPONGAS NA CIDADE DE CARLINDA-MT ESTAVA OCORRENDO GRANDE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS, APARENTANDO QUE NO LOCAL ESTARIA OCORRENDO TRÁFICO DE DROGAS. DE POSSE DESSAS INFORMAÇÕES FOI REALIZADO VIGILÂNCIA NA REFERIDA RESIDÊNCIA. QUE DURANTE VIGILÂNCIA VERIFICOU INTENSA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS QUE ENTRAVAM E SAIAM DA RESIDENCIA. DIANTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS FOI REALIZADA A ABORDAGEM A UM DOS SUSPEITOS SENDO ESTE IDENTIFICADO COMO
DIONE DOS SANTOS FARIAS
ONDE NA REVISTA PESSOAL FOI LOCALIZADO UMA PORÇÃO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E EM ATO CONTINUO FOI REALIZADO A ABORDAGEM A RESIDÊNCIA OBJETO DA VIGILÂNCIA. SENDO QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM HAVIAM DIVERSAS PESSOAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, DENTRE ESTES A PESSOAS DE BRUNO BRILHALVAS, QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM OFERECEU RESISTÊNCIA E AINDA QUEBROU O SEU APARELHO CELULAR COM O INTUITO DE ESCONDER O CONTEÚDO NO INTERIOR DO APARELHO, SENDO NECESSÁRIO UTILIZAR O USO MODERADO DA FORÇA, QUE AO FAZER A IMOBILIZAÇÃO, O SUSPEITO VEIO A CAIR AO SOLO, BATENDO O ROSTO. QUE APÓS A REVISTA NO LOCAL FOI LOCALIZADO UMA BOLSA PERTENCENTE A BRUNO BEM COMO QUATRO PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, UM SIMULACRO DEPISTOLA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. QUE EM ENTREVISTA AO SUSPEITO DIOGO, QUESTIONADO SOBRE A PROCEDÊNCIA DO ENTORPECENTE ENCONTRADO EM SUA POSSE, INFORMOU QUE
TERIA ADQUIRIDO DA PESSOA DE ABDIEL
, INFORMADO INCLUSIVE QUE HAVIA PEGO EM UMA RESIDENCIA LOCALIZADO NO BAIRRO BOM JESUS, RUA CRUZEIRO DO SUL. A EQUIPE DESLOCOU ATÉ O LOCAL, ONDE FOI LOCALIZADO A PESSOAL DE ABDIEL E ANDERSON QUE APÓS SEREM QUESTIONADOS DOS FATOS IMPUTADOS AOS MESMOS
ABDIEL NOS INFORMOU QUE O RESTANTE DO ENTORPECENTE ESTARIA ESCONDIDO ENTERRADO EM UM MONTE DE ENTULHO AO LADO DE UMA CERCA QUE FAZ DIVISA A UM TERRENO BALDIO, SENDO QUE AINDA EM BUSCA NA RESIDÊNCIA FOI LOCALIZADO UMA BALANÇA DE PRECISÃO, UM CADERNETA DE ANOTAÇÕES DA MERCANCIA DE ENTORPECNTES E UM ROLO DE PAPEL FILME
. QUE DENTRE OS SUSPEITOS ESTARIA LUIZ FERNANDO QUE JÁ POSSUI PASSAGEM PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES, SENDO INFORMADO PELO MESMO QUE ESTÁ EM CONDICIONAL. DIANTE DOS FATOS, TODOS FORAM CONDUZIDOS A ESTA DELEGACIA PARA OS PROCEDIMENTOS QUE O CASO REQUER.”

No que se refere à ilegalidade da prisão em flagrante, em razão das supostas agressões que os pacientes alegam ter sofrido, verifica-se que a autoridade judiciária, ao proferir a decisão assim consignou:

“No que tange a alegação de tortura pelo o que se vislumbra dos autos houve ato de resistência e em prisões de grande porte sempre há aqueles que resistem a atuação da polícia, devendo ser contido. Outrossim, nenhum dos autuados apresentaram lesões neste juízo, o que leva a crer que não houve agressões. É fato público e notório que o Brasil assumiu o combate a tortura, todavia, no caso em testilha não restou verificado tal crime, justamente pelo fato de que é comum os autuados alegarem a tortura, como forma de tentarem burlar a prisão. Vejam que no caso ficou um tanto confuso as referidas alegações já que nenhum dos flagranteados soube relatar quem teria agredido. E isto é importante, uma vez que Carlinda é uma cidade com aproximadamente 5 mil há em que todos se conhecem, o que não me faz acreditar na alegação de que não sabem quem os agrediu, já que pelo menos no mínimo uma pessoa deveria ser identificada para apuração do crime . Vale lembrar que o banco de audiência de custódia tem se tornado muro de lamentações contra os policiais que estão em seu mister. No entanto, não tem como rebater as acusações pelo fato de que podem ser ouvidos nesta audiência. Ademais, se o princípio da inocência e as garantias constitucionais valem para aqueles que cometem delitos, vale também para aqueles que combatem o crime. (...)”

Observa-se que a autoridade judiciária, diante das provas apresentadas, entendeu que não existe correlação entre as reclamações feitas e as lesões apresentadas nos mapas topográficos de lesões, uma vez que, conforme relatado, no momento da prisão em flagrante houve resistência por parte de alguns dos pacientes sendo necessário o uso de força moderada para contê-los.

Importa esclarecer que, o fato de a autoridade judiciária não ter determinado remessa dos autos à corregedoria de polícia, por si só não gera nulidade da decisão proferida e nem do processo, tendo a autoridade inclusive, facultado tanto a defesa requerer, quanto ao MP proceder as investigações para esclarecer o fato.

Ademais, eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante, restam superadas pela sua conversão em prisão preventiva. Isso porque a segregação dos pacientes não mais decorre do flagrante delito.

Em situações semelhantes, este e. Tribunal decidiu:

“Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos seus requisitos, restam prejudicadas as alegações de nulidade da prisão em flagrante, pois a segregação agora decorre de novo título judicial.”
(HC no 123555/2015 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – 06.10.2015).”

“Eventual vício do auto de prisão em flagrante resta superado com a conversão deste em prisão preventiva.”
(HC no 1720/2014 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 11.02.2014).

No que tange a alegação de ofensa ao sistema acusatório em razão da prisão preventiva do paciente Uender, ter sido decretada “de ofício” pelo juiz singular, após o ministério Público manifestar pela concessão da liberdade, também não tem fundamento.

Impende esclarecer que a despeito das alterações implementadas pela Lei n.o 13.964/2019, não há óbice para que a autoridade judiciária, fundamentadamente, na audiência de apresentação, converta a prisão em flagrante em preventiva, sem condicionar à manifestação do Ministério Público nesse sentido, em razão do disposto no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal,
in verbis:

“
Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz deverá fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

Parágrafo único. Se o juiz verificar, pelo auto de prisão em flagrante, que o agente praticou o fato nas condições constantes dos incisos I a III do caput do art. 23 do Decreto-Lei n
o
2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, poderá, fundamentadamente, conceder ao acusado liberdade provisória, mediante termo de comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação”.

Logo, conclui-se que, ainda
que o MP venha a pugnar pela liberdade, pode o Juiz contrariar tal parecer e converter o flagrante em preventiva, se
constatada a presença dos requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313 do CPP, sem prévio requerimento nesse sentido.

Sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou seu entendimento no sentido de que “
nos termos da orientação desta Corte, não existe óbice à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, ainda que de ofício, consoante a interpretação que se confere ao art. 310, II, do CPP
” (RHC 93.905/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 21/03/2018).

No que tange a alegada ausência de fundamentação da decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, para análise, entendo necessária a transcrição, ipsis litteris:

“...Quanto a conversão da prisão em flagrante, é sabido que para a risão preventiva ser decretada é necessária a observância de alguns requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, devendo ser observada a presença dos seus pressupostos e fundamentos.de início, é de bom alvitre registrar que a prisão antes da condenação definitiva só pode ser decretada em caráter excepcional, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Portanto, imprescindível mencionar que para a decretação da prisão cautelar necessário se faz o preenchimento do comissi delicti e periculum libertatis, e no caso, entendo que restaram presentes nos autos os pressupostos necessários à decretação da prisão preventiva. A materialidade e os indícios de autoria estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, depoimento dos policiais que diligenciaram, termo de exibição e apreensão e laudo pericial preliminar de drogas, evidenciando ainda mais pelas declarações contidas no encadernado.
Outrossim, pelo o que se vislumbra dos autos
os autuados estão presos em razão de possível crime de tráfico, associação e corrupção de menores, tais delitos revelam prognose criminosa significativa, justamente pelo fato de que junto com o flagranteado outros apetrechos foram localizados
. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. Patentes à autoria e materialidade, pelo menos nesta fase de cognição sumária, sendo o suficiente para o decreto constritivo, já que a jurisprudência não exige certeza, mas indícios:

‘(...)’.

Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312, CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal. Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo. No presente caso se descortina que inobstante a pouca quantidade de drogas encontrada em posse dos autuados, não há como forçar a aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006, notadamente diante dos demais elementos que foram apreendidos que indicam a traficância dos autuados, já que a própria lei enumera que a quantidade da droga é apenas um dos elementos que devem ser avaliados.
Portanto, entendo que a conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva é medida que se impõe, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas circunstâncias do caso, assim, presuma-se que há uma probabilidade de uma vez em liberdade, os indiciados voltem a delinquir.
Além disso, registre-se que o autuado Luis Fernando Costa Pinto foi colocado em liberdade em meados de julho de 2019 nos autos de cód. 178164, mediante concessão de ordem em habeas corpus (1008129-33.2019.811.000), pelo TJMT, mediante as seguintes condições: a) Comparecimento pessoal do paciente em juízo até o 5o dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades; b) Comparecimentos a todos os atos processuais para o qual for intimado; c) Comunicar imediatamente ao juízo criminal a eventual mudança de endereço, fornecendo o novo em que poderá ser comunicado para os atos processuais; d) Não se ausentar da Comarca sem comunicação prévia ao Juízo processante; e)Não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente; f) Não se envolver em outra infração penal. Portanto, denota-se que as medidas cautelares, no caso do autuado, não são suficientes, já que evidente o desrespeito pela ordem pública, até mesmo diante do descumprimento de medidas cautelares nos autos. Portanto, a probabilidade de retinência delitiva é evidente diante dos elementos concretos que circundam os antecedentes do autuado.
Outrossim, o autuado
Uender de Souza Oliveira
também responde a ação penal de cód. 171005, nesta comarca, pela prática de outro crime, em razão de que sua segregação neste momento também é necessária em razão da possibilidade concreta de retinência delitiva
. Do mesmo modo, o autuado Bruno Ribeiro Bilhalva também responde ação penal na comarca de Apiacás/MT, inclusive pela prática de crime de tráfico de drogas (cód. 50446) e, ainda, IP de cód. 59545, (Apiacás/MT) pelo crime de furto, entre outras incursões em sua lista de antecedentes criminais extraída do Apolo. Ainda, o autuado
Abediel dos Santos Farias
também responde a ação penal em andamento pela prática do crime de furto (AP 205431 – Sorriso/MT). Neste ponto, é bom registrar que o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento,
conforme entendimento do TJMT. De mais a mais,
registre-se que o autuado
Dione dos Santos de Farias
foi apreendido quando menor pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto, conforme autos de cód. 104748 (distribuídos nesta comarca), e embora não possa ser considerado como maus antecedentes, o informativo 554 do Superior Tribunal de Justiça enuncia que a prática de atos infracionais é motivo apto ao decreto de constrição cautelar, para garantia da ordem pública, pois indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração.

Além disso, embora os demais autuados não ostentem antecedentes criminais, a quantidade de drogas e os demais elementos apreendidos evidenciam a necessidade de constrição cautelar, ante a periculosidade social e concreta do delito, sendo necessária a constrição cautelar para salvaguardar a ordem pública.
Do mesmo modo, entendo que a custódia cautelar merece manutenção para a conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da Lei Penal, ante a gravidade concreta do crime, evidenciada pelas drogas apreendidas em posse do paciente, assim, é concreto que há uma probabilidade de que em liberdade, os autuados voltarão a delinquir ou até mesmo evadirem-se do distrito de culpa, prejudicando a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, já que impede a citação pessoal, permanecendo o processo suspenso, abarrotando as secretarias criminais sem perspectiva de uma análise jurisdicional. Outrossim, não há elementos que podem garantir, neste momento, a operacionalidade e efetividade das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive pela evidente relação entre a potencial sanção final e a os fatos expostos aliado a descumprimento de fixação de medidas cautelares fixadas anteriormente, bem como presente elementos concretos a fundamentar decreto constritivo
.

Seno assim, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, até mesmo porque, conforme entendimento adotado pelo respeitável Tribunal de Justiça deste Estado, uma vez preenchidos os requisitos e pressupostos do art
. 312 do CPP, não há nulidade na decisão em que não se substitui a prisão preventiva por medida cautelar dela diversa, mormente quando nenhuma delas se mostra adequada para conter a contumácia delitiva do paciente, que volta a cometer crime logo após ter sido colocado em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar alternativa a prisão.

(
...)

Além disso, a substituição da prisão preventiva por medida alternativa, mesmo que a prisão domiciliar ou tornozeleira eletrônica, não se mostra adequada e suficiente para garantia da ordem pública, considerando os fatos no caso dos autos, em razão de que resta evidenciado que os autuados em liberdade demostraram tendência a reiteração delitiva
. Desta forma, para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantir a aplicação da Lei Penal, uma vez que os indiciados já descumprem a legislação vigente, mister se faz a custódia provisória, principalmente pela periculosidade que trazem à sociedade, sendo de bom alvitre a segregação inclusive, para garantir a credibilidade da justiça e segurança da sociedade posto que o delito aqui apurado cada dia mais vem se alastrando no seio da sociedade. (...)
”. (Id. 33669470).

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao converte a prisão em flagrante em preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de apreensão, laudo de constatação preliminar de droga e pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e policiais militares que efetuaram a prisão (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar d
os pacientes se faz necessária para
garantir da ordem pública
, consubstanciada na gravidade da conduta (tráfico de drogas), bem como, em razão da renitência delituosa, considerando que o paciente Uender responde a ação penal de cód. 171005 pela prática de outro crime, o paciente Dione dos Santos de Farias foi apreendido quando menor pela prática de ato infracional análogo ao crime de furto, conforme autos de cód. 104748 (distribuído nesta comarca), o autuado Abediel dos Santos Farias também responde a ação penal, pela prática do crime de furto (AP 205431- Sorriso/MT), circunstâncias que revelam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de
reiteração
criminosa.

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.

2.
Na hipótese, as instâncias ordinárias demonstraram a necessidade da medida extrema em razão da periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva, evidenciados não apenas pela gravidade concreta da conduta imputada, mas, sobretudo, pelo fato de que o acusado possui três procedimentos contra si, em fase de instrução, pela suposta prática dos delitos de homicídio qualificado, extorsão e roubo majorado, cenário este que demonstra certa propensão do recorrente para a prática delitiva. Prisão preventiva devidamente justificada para a garantia da ordem pública nos termos do art. 312 do CPP, visando, sobretudo, frear a reiteração delitiva
.

3. Mencione-se que, embora inquéritos policias e ações penais em andamento não possam ser considerados para recrudescer a pena, nos termos do enunciado n. 444 da Súmula desta Corte, consistem em elementos indicadores da propensão do acusado ao cometimento de novos delitos, caso permaneça em liberdade.

4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e a noticiada recidiva criminosa indicam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário improvido. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n.

13.964/2019.

(RHC 123.570/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. CRIMES DE ROUBO, RESISTÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, BEM COMO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. PEDIDO NÃO ANALISADO PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II -
In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora paciente acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerado que: "Embora tecnicamente primário, envolveu-se em nova situação de conduta criminosa passados menos de um ano do registro delituoso. Some-se a isso, conforme observado pelo agente ministerial, em consulta aos antecedentes infracionais, desde o ano de 2016, quando o requerente era adolescente, já se envolvia na prática de atos infracionais equiparados a crimes graves, tais como roubo e tráfico de drogas", circunstância que justifica a imposição da medida extrema em desfavor do paciente, para garantia da ordem pública, ante o risco iminente de reiteração delitiva
III - O pedido quanto a prisão domiciliar, sequer foi apreciado perante o eg. Tribunal de origem, razão pela qual fica impossibilitada esta Corte de proceder a tal análise, sob pena de indevida supressão de instância.

IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao paciente a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese.

Habeas Corpus não conhecido.

(HC 551.071/PR, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020)”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, os pacientes perseverem no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Outrossim, justificada a necessidade da manutenção da prisão preventiva dos pacientes para garantia da ordem pública, concretamente ameaçada, inexiste qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, posto que tal princípio não se mostra absoluto, devendo ser mitigado quando demonstrada a necessidade da custódia provisória, como é o caso dos autos.

Sendo assim, estou convencido de que a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade dos pacientes representa à ordem pública.

Há que se ressaltar que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Afora isto, é de convir que:
“
O juiz do processo, conhecedor do meio ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva”
(STF – RTJ 99/654).

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Dione dos Santos de Farias, Uender de Souza de Oliveira e Abediel dos Santos de Farias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020